Tribunal: TCU
Processo: 001.846/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7010/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar emitidos em favor das interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.846/2025-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Alzira de Barros Medeiros Moraes (XXX.096.467-XX); Cristiani de Barros Medeiros Griem (XXX.189.317-XX); Gizeuda Alves Costa (XXX.187.271-XX); Jacqueline de Barros Medeiros (XXX.156.587-XX); Luzia Clemente de Oliveira (XXX.567.417-XX); Maria Claudia Soares Roberto (XXX.965.947-XX); Maria Eunice de Barros Medeiros (XXX.787.337-XX); Maria Lucia da Silva Gozze (XXX.169.927-XX); Maria do Carmo de Medeiros (XXX.796.497-XX); Mariluci Rigo de Vasconcelos (XXX.423.267-XX); Maristela Teresinha Rigo de Vasconcelos (XXX.589.927-XX); Nathalia da Silva Roberto de Souza (XXX.369.578-XX); Virginia Medeiros (XXX.895.307-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.